Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexistentes os débitos indevidamente cobrados em contrato de prestação de serviços de telefonia. Não obstante, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cuja reparação o recorrente quantifica em R$ 7.000,00 (sete mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente detinha contrato de prestação de serviço de telefonia junto à ré/recorrida. Alega que, ao mudar de endereço, o serviço não estaria disponível na localidade de destino, razão por que solicitou o cancelamento. Contudo, mesmo tendo sido paga a multa pelo cancelamento, o recorrente afirma ter recebido cobranças de valores que alega ser indevidos.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que o Juízo de primeiro grau, ao asseverar que não foi demonstrada eventual inscrição em cadastro de inadimplentes, proferiu sentença em desacordo com as provas juntadas aos autos. Argumenta que, apesar de não constar seu nome em cadastro de inadimplentes, permanece com restrição no cadastro positivo (“score”). Pede ao final a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto à pretensão recursal, entendo que razão não assiste ao recorrente. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. Da análise dos autos e com base nas declarações do próprio recorrente, verifica-se que não houve qualquer anotação em cadastros desabonadores, em razão dos débitos cobrados pela recorrida. Além disso, não foram demonstradas quaisquer outras repercussões negativas na vida do recorrente.
8. Não obstante as cobranças que a recorrida sequer demonstrou suporte fático, entendo que se trata de mero aborrecimento do cotidiano, que, no caso específico dos autos, não enseja esse tipo reparação pecuniária. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.